Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Agravo. Cumprimento de sentença. Inaplicabilidade do STJ 486: imóvel penhorado – não comprovação de que seja locado, nem que a renda auferida seja revertida para a subsistência ou para moradia da família. Penhora on line: questão preclusa. Ausência de litigância de má-fé. Decisão mantida.